Tribunal: STF
Processo: ARE 1598553
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS - CREDITAMENTO - INSUMOS - PROCESSUAL CIVIL - INTERESSE DE AGIR - O interesse de agir surge da necessidade da busca da tutela jurisdicional para a satisfação da pretensão - Preliminar rejeitada - Ilegitimidade Passiva - Inocorrência - Apresentação de defesa - Aplicação da teoria da encampação - Ausência de prova pré-constituída - Não ocorrência - Mandamus devidamente instruído com provas documentais suficientes para demonstrar a ocorrência do ato apontado como coator - Normatividade do pedido - Não ocorrência - Impetrantes que fazem referência a fatos concretos, e não meramente a disposições normativas - Ausência de direito líquido e certo - Questão que se confunde com o mérito, devendo com este ser apreciada - Cerne jurídico da impetração - Empresas matriz e filial que prestam serviços de transporte intermunicipal, interestadual e internacional de cargas - Pretensão ao creditamento do ICMS incidente sobre insumos essenciais ao desenvolvimento da atividade fim das impetrantes - Possibilidade - Tributo gerado sobre a compra de insumos destinados à manutenção da frota - Questão jurídica de aproveitamento de créditos de ICMS decorrentes do princípio constitucional da nãocumulatividade - Inteligência do art. 20, da LC 87/96 - Hipótese em que o creditamento não está sujeito à postergação de que trata o art. 33, I, da Lei Complementar Federal nº 87/96 - Creditamento devido - Incidência de juros moratórios previstos na Lei Estadual nº 6.374/89, com a redação dada pela Lei Estadual nº 13.918/09 - Inviabilidade - Inconstitucionalidade declarada pelo Colendo Órgão Especial deste Tribunal Constitucional a aplicação da taxa SELIC às dívidas tributárias do Estado de São Paulo - RECURSO DA FESP E REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDOS, RECURSO DAS IMPETRANTES PROVIDO.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LXIX; 24; 100; e 155, § 2º, I, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 15 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente